Tribunal: TJDFT
Processo: 0805030-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Ação de cobrança. Recurso inominado. Preliminares. Decisão surpresa. Cerceamento de defesa. Rejeitadas. Débito. Fazenda Pública. Anos anteriores. Súmula 42 da TUJ. Pedido administrativo. Comprovação. Prescrição. Ausência. Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
2. Em suas razões recursais (ID 78987105), a parte autora aponta que é incabível que o magistrado sentencie uma ação judicial sem que haja a manifestação das partes em relação ao assunto trazido pelo juízo. Diz que, mesmo se tratando de questões jurídicas de interesse público, o juízo originário deveria ter intimado as partes, tanto requerente quanto o requerido, para se manifestar sobre a alegação de prescrição em respeito à garantia constitucional de ampla defesa e contraditório. Defende que foi configurado o cerceamento da defesa uma vez que não houve a prerrogativa de ampla defesa e contraditório defendidos no artigo 5o da Constituição Federal. No mérito, argumenta que o magistrado a quo deixou de observar com a devida cautela o entendimento já consolidado deste tribunal de justiça de que, havendo o reconhecimento da dívida e a Administração não promove qualquer ato no intento de saldá-lo, permanece suspenso o prazo prescricional, haja vista que o direito, reconhecido na via administrativa, se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo, como o caso em comento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. Aduz que houve a interrupção do prazo prescricional em 2006, ou seja, no momento em que o ente público se reconheceu devedor e inscreveu o débito em seus assentamentos gerando uma expectativa de pagamento e o retorno se iniciou apenas em 2025 com a abertura do processo administrativo que gerou a declaração de exercício findo anexado. Em relação ao retorno da contagem do prazo prescricional, prossegue a recorrente, a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição de parcelas reconhecidas administrativamente é que a prescrição somente volta a correr quando do inequívoco ato da administração de que não irá realizar o pagamento. Com esses argumentos, em síntese, requer o recebimento e deferimento do presente recurso para que a sentença seja reformada e o pedido inaugural seja julgado totalmente procedente.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Contrarrazões no ID 78987108, pelo improvimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se as verbas cobradas pela parte autora se encontram prescritas.
III. Razões de decidir
6. Preliminares de decisão surpresa e cerceamento de defesa. De início, verifica-se que a discussão acerca da prescrição é questão central da presente lide, sendo apresentada na petição inicial e na contestação, de modo que a prolação de sentença reconhecendo a prescrição da pretensão autoral não configura decisão surpresa ou cerceamento de defesa. Assim, rejeito as preliminares.
7. Quanto ao mérito, destaca-se inicialmente que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. Já o artigo 4o do diploma citado prevê a hipótese de suspensão do prazo no período em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito permanecer pendente de pagamento pela Administração. Essa suspensão se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do referido artigo.
8. Além do mais, nos termos da Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, foi fixado o entendimento no sentido de que: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. (Acórdão 2042295, 0729132-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 17/09/2025).
9. No caso dos autos, há na declaração fornecida pelo próprio ente distrital os números dos pedidos referentes a cada uma das parcelas cobradas (ID 78987100), a evidenciar a existência de requerimentos administrativos iniciados dentro do prazo prescricional desde aqueles anos.
10. Nesse contexto, ausente a prescrição com relação aos créditos perseguidos pela autora, haja vista a comprovação de causa de suspensão, tendo ocorrido apenas demora no estudo e pagamento da dívida.
11. Nesse sentido: Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Ante o exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
13. Preliminares rejeitadas. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença a fim de afastar o reconhecimento da prescrição e julgar procedente o pedido de condenação do ente distrital ao pagamento da quantia de R$ 513,00 (quinhentos e treze reais), valor nominal a ser corrigido correspondente ao valor apresentado no documento de ID 78987100, acrescido de correção monetária e juros de mora, a partir do mês/ano de referência final correlato a cada uma das verbas (03/2005 e 12/2004), nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Teses de julgamento: “1. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato que originou o direito, conforme preceitua o artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. A suspensão do prazo de prescrição das pretensões contra a Fazenda Pública se verifica a partir da data de entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, conforme estipula o parágrafo único do art. 4o do Decreto no 20.910/32”

_________
Dispositivo relevante citado: Decreto no 20.910/32, arts. 1o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2042295, 0729132-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 17/09/2025 e Acórdão 1795818, 07089538620238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 18/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.